Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701262-44.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A&amp;C PATRIMONIAL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado em apelação interposta por A&amp;C Patrimonial Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A apelante propôs mandado de segurança contra ato do Subsecretário da Receita Fiscal do Distrito Federal. Narrou que utilizou bens imóveis para integralizar o seu capital social. Argumentou que o pagamento de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) lhe foi exigido sobre a importância da diferença entre o valor declarado dos bens e o valor de mercado. O Juízo de Primeiro Grau denegou a segurança. A apelante afirma que o art. 23 da Lei n.o 9.249/1995 permite a utilização do bem pelo valor informado na declaração de imposto de renda para a integralização do capital social. Argumenta que o art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal lhe garante a imunidade tributária. Sustenta que o objeto de discussão do processo é distinto do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 796. O preparo foi recolhido (id 72964514) O Distrito Federal apresentou contrarrazões (id 72964520). É o relatório. Decido. A apelante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ITBI e a abstenção de inscrição de seu nome em órgãos de restrição ao crédito. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300 do Código de Processo Civil). Passo à análise da probabilidade de direito. O ITBI está disposto no art. 156, inc. II, da Constituição Federal, confira-se: Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...); II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. O constituinte originário imunizou as operações listadas no art. 156, § 2°, inc. I, da Constituição Federal, confira-se: § 2o O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; O Tema de Repercussão Geral no 796 do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. A apelada anexou aos autos o seu contrato social. É possível perceber que o seu capital social é de R$ 4.460.000,00 (quatro milhões quatrocentos e sessenta mil reais). Houve declaração de que este capital social estava totalmente integralizado no ato de constituição da sociedade (cláusula quinta) (id 72958298). Extrai-se a informação de que o capital social foi integralizado por bens imóveis, cujos valores utilizados para integralização são inferiores aos próprios valores declarados dos imóveis. A cláusula quinta do contrato social informa que bem imóvel de: 1) R$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil) foi integralizado por R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 2) R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) foi integralizado por R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais); 3) R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) foi integralizado por R$ 100.000,00 (cem mil reais; 4) R$ 3.725.000,00 (três milhões setecentos e vinte e cinco mil reais) foi integralizado por R$ 169.239,00 (cento e sessenta e nove mil duzentos e trinta e nove reais). A apelante não nega que a integralização do capital social foi feita com a utilização de bens com valores menores do que os declarados. Afirma que o art. 23 da Lei n.o 9.249/1995 permite a utilização do bem pelo valor informado na declaração de imposto de renda para fins de integralização do capital social. O art. 23 da Lei n.o 9.249/1995 permite a utilização do bem pelo valor informado na declaração de imposto de renda para fins de integralização do capital social, o que é diferente do recolhimento ou não do tributo. O Tema de Repercussão Geral no 796 do Supremo Tribunal Federal definiu que deve haver o recolhimento do ITBI quando o valor dos bens utilizados para integralizar o capital social excedem a importância destes. Não verifica-se distinção entre a discussão dos autos e o que foi decido neste precedente. Não há probabilidade de direito da apelante. O valor dos bens excede ao do capital social integralizado. Concluo que o requerimento de antecipação da tutela recursal deve ser indeferido, visto que um dos seus requisitos (probabilidade de direito) está ausente. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator